Tribunal: STF
Processo: RHC 255321
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 82):



    DIREITO PENAL E PROCESSSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RENOVAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ UTILIZADOS. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do habeas corpus impetrado em favor do embargante, condenado por roubo circunstanciado e corrupção de menores. 2. O embargante alega omissão no acórdão, sustentando omissão quanto ao redimensionamento da pena do recorrente. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão recorrido quanto ao redimensionamento da pena. III. Razões de decidir 4. O habeas corpus não é admitido como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 5. A inobservância do art. 226 do CPP constitui nulidade relativa, exigindo demonstração de prejuízo, o que não foi comprovado no caso. 6. O reconhecimento fotográfico foi corroborado por outras provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, afastando a alegação de nulidade. 7. A análise de provas para desconstituir a autoria delitiva não é cabível na via estreita do habeas corpus. 8 - Não foi verificada ilegalidade flagrante justificadora da concessão da ordem de ofício. IV. Dispositivo 8. Embargos de declaração rejeitados.



    Busca-se, em suma, a absolvição da imputação de haver praticado os crimes de roubo circunstanciado e de corrupção de menores, ou, ao menos, o redimensionamento da pena imposta, sob a assertiva de que além de ausente prova válida a lastrear condenação, ante a nulidade do reconhecimento fotográfico, ausente também fundamento idôneo para a reprimenda aplicada.



    As contrarrazões do Ministério Público Estadual pugnam pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu não provimento (eDOC 112).



    É o relatório. Decido.



    2. O deferimento da tutela de urgência, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal. 



    3. Em um juízo de cognição sumária do caso, porém, próprio desta fase processual, não depreendo presente a integralidade dos requisitos a justificar a concessão da tutela de urgência.



    Sendo assim prima facie, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente mandamus, indefiro a liminar.



    4. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



     Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente